Tribunal: TJMT
Processo: 1033476-13.2017.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033476-13.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Concessão]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SONIA PEREIRA PIO - CPF: 763.376.181-49 (APELANTE), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA – PENSÃO POR MORTE – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR – APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO – PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS – IMPOSSIBILIDADE – HABILITAÇÃO TARDIA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. O fato gerador para a concessão da pensão por morte é o óbito do segurado instituidor do benefício, devendo ser aplicada a lei em vigor à época.

2. Quando se trata de habilitação tardia o termo inicial para a incidência do benefício será a partir da data em que se comprovou a união estável, com fulcro no parágrafo único do artigo 88, da Lei Complementar n. 231/2005.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SÔNIA PEREIRA PIO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da
ação de restituição de quantia
, movida em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
,

julgou improcedente a pretensão autoral, que se buscava o pagamento da diferença havida do recebimento de 33% (trinta e três por cento) do pensionamento implementado por força de medida liminar concedida nos autos de ação judicial de reconhecimento de união estável, até sua efetiva consolidação em 50% (cinquenta por cento) mediante sentença judicial transitada em julgado.

Inconformada, a apelante sustenta que, ajuizou uma
Ação de Reconhecimento de União Estável “Post Mortem”,
tendo sido deferida a antecipação dos efeitos da tutela, declarando a Requerente como beneficiária da pensão por morte do
de cujus
Amaral Campos Martins, com o recebimento de 33% do benefício, o que ocorreu em janeiro de 2013.

Argumenta que, em junho de 2016, a união estável foi reconhecia mediante a sentença de mérito, sentença esta transitada em julgado e o benefício fora fixado em 50% para a apelante e 50% para o filho menor do
de cujus
, Ruan Patrick Rodrigues dos Santos Martins, que teve o benefício cessado em 10.10.2016, quando atingiu sua maioridade.

Assim, protocolou junto ao Requerido, um requerimento administrativo, a fim de receber o restante do percentual da pensão que lhe era devido desde o deferimento da liminar, já que fora deferido 33%, sendo que o correto seria 50%. Todavia, o pedido fora indeferido pelo apelado.

Defende a apelante que, o apelado fundamentou o seu indeferimento, alegando que a pensão ao patamar de 50% apenas seria devida após a sentença que reconheceu a união estável. Todavia, a união estável, mesmo que em caráter antecipatório, já havia sido reconhecida em janeiro de 2013 (liminar deferida), sendo apenas ratificada pela sentença em 01/06/2016.

Sustenta que não consta dos autos que o beneficiário temporário tenha recebido valor superior a 50% do benefício, na verdade este recebera 50% enquanto a apelante recebera 33%, restando assim 17% do valor do benefício que ficou nos cofres do Estado.

Assevera que a ação não versa sobre habilitação tardia que implique na exclusão de beneficiário ou redução de pensão, diferentemente do que consta da sentença “
concedida a pensão, qualquer prova posterior ou habilitação tardia que implique exclusão de beneficiários ou redução de pensão, só produzirá efeitos a partir da data em que foi oferecida
” (art. 88, § ú., LC 231/05).

Aduz que, “
que o requerimento foi feito em 18/02/2013, no prazo assinalado no inciso II do art. 247 da LC 04/90, ora, se por força de liminar ou não, o que vale é a data do primeiro requerimento, pois assim está escrito na lei de regência que não condiciona qualquer situação ao primeiro requerimento, apenas, de modo claro e expresso, preceitua que o benefício retroage ao primeiro requerimento
”.

Alude que, resta configurado, claramente o enriquecimento ilícito do apelado que deverá ressarcir a apelante o montante de R$ 130.564,59 (cento e trinta mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), corrigidos nos termos legais, correspondentes ao período apontado em que a apelante recebeu a menor o valor da pensão vitalícia.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões, o apelado requereu o desprovimento do apelo (id. 84397476).

A Procuradoria-Geral de Justiça justificou que não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção (id. 91171472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em sua peça de ingresso, a apelada pleiteia a condenação do Estado de Mato Grosso

ao pagamento do montante de R$ 130.564,59 (cento e trinta mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), referente a diferença havida do recebimento de 33% (trinta e três por cento) de pensão implementada por força de medida liminar concedida nos autos de ação judicial de reconhecimento de união estável, até sua efetiva

consolidação em 50% (cinquenta por cento) mediante sentença judicial transitada em julgado.

Na sentença, o douto magistrado
a quo
afirma que:

“A requerente é pensionista do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso em decorrência do falecimento do extinto servidor Sr. Amaral Campos Martins (14-1-2013), sendo o benefício previdenciário de pensão por morte implementado em março de 2013 em decorrência do cumprimento de decisão liminar concedida nos autos da ação declaratória de reconhecimento de união estável “post mortem”.

Por conseguinte, com o reconhecimento judicial no sentido de que a “Sra. Sonia Pereira Pio, conviveu com o de cujos Amaral Campos Martins desde 1996 até a data de sua morte, 14.01.2013”, a autora provocou a Administração Pública através do processo administrativo n. 278940/2016/SEGES, para requerer a diferença de 17% (dezessete por cento) porquanto, nos termos da ordem liminar, o pensionamento fora inicialmente pago na ordem de 33% (trinta e três por cento) da integralidade do benefício previdenciário.

Entretanto, apesar de a Administração Pública aplicar o percentual de 50% (cinquenta) por cento do valor do benefício frente ao reconhecimento judicial da união estável havida entre a autora e o segurado falecido, considerou como marco inicial da pensão por morte a data da apresentação da sentença judicial, ou seja, enquadrando o pedido como habilitação tardia.

Note-se que a LC 231/2005 - pertinente ao caso por força da Súmula 340/STJ -, define o companheiro ou companheira como sendo aquele (a) “que comprove união estável como entidade familiar”.

No entanto, da literalidade da norma, não há como extrair à vinculação dos requisitos cuja comprovação é que justifica o próprio procedimento administrativo.

(...)

Isso posto, nos termos dos fundamentos apresentados e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos dirimidos na inicial. Por corolário, extingo o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, CPC
”.

A irresignação da apelante é no sentido de que faz jus a diferença dos 17% mensais que não recebeu no período de janeiro de 2013 até a data da sentença que reconheceu a união estável, que se deu em 01/06/2016, com a aplicação de juros e correção monetária até a data do pagamento.

Alega, ainda, que em janeiro de 2013, obteve o deferimento da liminar
declarando-a beneficiária da pensão por morte do
de cujus
Amaral Campos Martins, com o recebimento de 33% do benefício,
tendo sido revogada com a prolação da sentença em 01/06/2016.

Dessa forma, defende que o inciso II do art. 247 da LC n. 04/90 é regra geral a ser aplicada no presente caso, visto que a LC n. 231/05 é omissa quanto ao termo inicial do direito ao benefício.

Afirma que, deve ser considerado o primeiro requerimento, que se deu em janeiro de 2013, como termo inicial à concessão do benefício, retroagindo o pagamento integral a que fazia jus à época, que seria 50%.

Pois bem.

A Lei Complementar n. 04/90, em seu art. 37, inciso II, prevê como termo inicial do benefício previdenciário a data do óbito. Verifica-se:

“Art. 247 -

A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, sendo que será devida a contar da data:

I – do óbito, quando requerida até 30 (trinta) dias depois deste;

II – do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior;

III – da decisão judicial, no caso de morte presumida.”

Lado outro, ressalta-se que para a apreciação do caso em exame, deve ser levada em consideração a legislação vigente à época da ocorrência do fato gerador, segundo o princípio
tempus regit actum
.

Aliás, nesse mesmo sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que o fato gerador para a concessão do benefício de pensão por morte é o óbito do segurado, devendo ser aplicada a lei vigente à época de sua ocorrência, inclusive editando a Súmula 340, que descreve o seguinte:

“
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por porte é aquela vigente na data do óbito do segurado
”.

No mesmo sentido o entendimento deste e. Tribunal. Verifica-se:

“APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE COBRANÇA - PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO – MILITAR - PENSÃO PARA COMPANHEIRA - APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO - PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS DESDE A DATA DO ÓBITO – COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O fato gerador para a concessão da pensão por morte é o óbito do segurado instituidor do benefício, devendo ser aplicada a lei em vigor à época
. (...) 4. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1021925-02.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021)”.
(Grifou-se)

Assim, na época do óbito (2013), o direito da parte autora era regulamentado pelo Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar n. 231/2005).

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR – UNIÃO ESTÁVEL E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADAS – DIREITO AO BENEFÍCIO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO. (...)
Reconhecida a união estável, a companheira faz jus ao recebimento de pensão por morte, consoante prescreve o Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Moto Grosso

(Lei Complementar n. 231/2005, arts. 85 e 87).
[...] (N.U 0035035-66.2010.8.11.0041, , GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018).”

Por sua vez, a LC n. 231/2005, dispõe acerca do benefício e dos beneficiários do auxílio pensão por morte, in verbis:

“
art. 85. Por morte do militar estadual, o cônjuge ou companheira e seus dependentes fazem jus a uma pensão mensal de valor correspondente ao do respectivo subsídio, sendo majorada na mesma proporção sempre que houver reajuste no subsídio do militar estadual da ativa.”

“Art. 87. São beneficiários da pensão, para efeitos desta lei complementar:

I. Vitalícia:

(...)

c) o companheiro ou companheira designado que comprove união estável como entidade familiar;

II. Temporária:

a) os filhos, ou enteados, até 18 anos de idade, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez;

(...)

§ 1º A pensão será concedida integralmente ao titular de pensão vitalícia, exceto se existirem beneficiários à pensão temporária.
”

“Art. 88. A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, prescrevendo tão somente as prestações exigíveis há mais de cinco anos.

Parágrafo único. Concedida a pensão, qualquer prova posterior ou habilitação tardia que implique exclusão de beneficiários ou redução de pensão, só produzirá efeitos a partir da data em que for oferecida.”

Outrossim, acerca da comprovação da união estável, a Instrução Normativa MTPREV nº 11/2004, em seu art. 2º, inciso V, prevê que a referida união deverá ser comprovada através de cópia de sentença judicial declaratória.

Isto posto, verifico que foi reconhecida judicialmente a união estável da Sra. Sonia Pereira Pio com Amaral Campos Martins, desde 1.996 até a data do falecimento em 14/01/2013, através da sentença proferida na data de 01/06/2016.

Denota-se do Processo Administrativo n. 278940/2016/SEGES e 400163/2016/SEGES, que a Coordenadoria de Concessão de Benefícios opinou pelo deferimento do pleito, devendo a Sra. Sonia perceber o benefício de pensão em caráter vitalício, a partir da 07/06/2016 (comprovada a união estável) e de forma total (100%) a partir da cessação da Pensão Temporária ocorrida em 10/10/2016, por meio do Parecer n. 6551/DIPREV/COBE/GECON/2016 (id.84396040).

Além do mais, observa-se que, no referido parecer, concluiu-se pela habilitação tardia, considerando que a interessada apresentou o documento exigido para comprovar a união estável somente em 07/06/2016, devendo as diferenças serem pagas a partir desta data.

Ademais, a decisão liminar, concedida em 18/02/2013, determinou que a apelante deveria receber a quantia equivalente a 33% do benefício, fato é que o Estado cumpriu tal decisão e a requerente obteve o benefício concedido até a sentença que reconheceu a união estável (2016).

Outro dado importante é que, a sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões reconheceu a união estável da apelante com o
de cujus
, todavia revogou a liminar anteriormente concedida,
“posto que concedida em razão da gravidez da autora na data do ajuizamento da ação, não tendo a criança nascido com vida
.” (id. 84396046 p. 6).

Dessa forma entendo correta a aplicação da habilitação tardia, haja vista somente foi reconhecida a união estável quando proferida a sentença pelo juízo da vara de família em 2016, o que torna a apelante dependente do
de cujus.
Isto porque, a liminar concedida em 2013, foi motivada pela gestação da apelante e não pelo reconhecimento de companheira do falecido.

Logo, a parte apelante somente cumpriu os requisitos exigidos em lei para a concessão do benefício quando a sentença de procedência transitou em julgado reconhecendo a união estável.

Nestes termos, colhe-se o entendimento do TRF-1, acerca da habilitação tardia.
In verbis
:

“PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADAS. HABILITAÇÃO TARDIA. PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES ATRASADAS. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO A PARTIR DO DESDOBRO. (...) 2.
A habilitação posterior de dependente gera efeitos somente a partir de sua efetivação, nos termos da Lei 8.213/91.
Nas hipóteses em que houve a concessão anterior de pensão por morte a outros dependentes, o termo inicial do pagamento do desdobro é fixado a partir da data em que a autarquia previdenciária habilitou, em seus registros administrativos, os novos possíveis dependentes do instituidor da pensão, que no presente caso trata-se de companheira. Impossibilidade do pagamento de prestações atrasadas a partir do óbito, como fixado na sentença. 3. Apelação do INSS não provida. (TRF-1 – AC: 10203495120194019999, Relator: Desembargadora Federal GILDA SIGMARINGA SEIXAS, Primeira Turma, Data de Publicação: 02/09/2020).”
Grifou-se

Na mesma toada é o entendimento deste Sodalício. Observa-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL- PLEITO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL - ATO JUDICIAL -

HABILITAÇÃO TARDIA - TERMO INICIAL - DATA DA COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL - APELO DESPROVIDO. (...)
3. O termo inicial para a incidência do benefício será a partir de 20.3.2013, ou seja, da data em que se comprovou a união estável
, com fulcro no parágrafo único do artigo

247, da Lei Complementar n.04/90. 4. Apelo desprovido. (N.U 0052288-28.2014.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/10/2018, Publicado no DJE 12/03/2019).”
(Grifou-se)

Dessa forma, entendo que o Estado de Mato Grosso pagou o benefício para a apelante nos termos da liminar concedida em 2013, no percentual de 33%, de forma correta, pois cumpriu a determinação judicial, passando o benefício ser vitalício a partir da sentença em 07/06/2016, e 100% a partir de 10/10/2016 com a maioridade atingida do pensionista temporário, Ruan Patrick Rodrigues dos Santos Martins.

Além disso, embora a parte apelante alegue que
17% do valor do benefício ficou nos cofres do Estado, observo que tal alegação não se comprova nos autos, pois não consta dos autos que o beneficiário temporário tenha recebido somente 50% do benefício.

Assim, não há que se falar em pagamento de diferença de 17% mensais referente ao período de janeiro de 2013 até a data da sentença que reconheceu a união estável em 01/06/2016.

Ante o exposto, conheço do recurso, porquanto previstos seus pressupostos, todavia,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021